Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001135-63.2022.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALICE ANTUNES MAGALHAES - CPF: 843.205.831-91 (JUIZO RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), DELEGADO GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO GIANMARCO PACCOLA CAPOANI (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALICE ANTUNES MAGALHAES - CPF: 843.205.831-91 (RECORRIDO), 4a VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – IDADE LIMITE NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO COMO DESCRITO NO EDITAL – EDITAL LEI DO CONCURSO – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (STF, RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019). (TJ-MT 10552945020198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Alice Antunes Magalhães
, contra ato ilegal atribuído ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e outros,

concedeu a segurança, confirmando a liminar que assegurou à impetrante a inscrição e

a participação no concurso público, regido pelo Edital no
001/2022- SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de escrivão de polícia e investigador da polícia judiciária civil do Estado.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 133646171).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

O Mandado de Segurança, foi impetrado por
Alice Antunes Magalhães
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
e outros, consubstanciado no indeferimento da inscrição da impetrante,
para o cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2022 – SEPLAG/SESP/MT,
sob o fundamento do fator “idade limite”.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

[...]
a)

s
eja deferida liminarmente a segurança a fim de que a Autoridade Coatora anule o ato administrativo que excluiu a impetrante, para que seja SEGUIDO o Edital na íntegra, vez que quando da inscrição não menciona o requisito de idade, assegurando seu direito em realizar a prova e demais etapas do concurso.

b) A notificação da impetrada por meio de oficial de justiça em razão da urgência para prestar as devidas informações, no prazo legal, observando o art. 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, bem como a notificação do órgão de representação judicial do Secretário de Segurança Pública e o Delegado Geral Polícia Judiciária Civil, nos termos do art. 7o, inciso II da Lei 12.016/09, podendo a decisão liminar servir de mandado para que a autoridade coatora cesse o ato ilegal.

c) Dar vista dos autos ao Ministério Público para que opine e se manifeste nos atos e termos do presente mandamus, no prazo improrrogável de 10 dias, conforme artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.

d) Concessão, em sentença, da segurança ora perseguida, confirmando-se os pedidos formulados em sede e pedido liminar, definitivamente, invalidando o ato coator e abusivo, atacando e reconhecendo a sua ilegalidade, protegendo o direito líquido e certo da impetrante. [...]

O pedido liminar foi deferido
para assegurar à Impetrante a inscrição e a participação no concurso público regido pelo Edital no
001/2022- SEPLAG/SESP/MT, devendo a ordem ser cumprida no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) (ID. 132968690).

Estado de Mato Grosso apresentou informações (Id 132968714).

O ato sentencial foi proferido em 8-4.2022, concedendo a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

[...]

Posto isso. Acolho em parte a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que julgo procedente o pedido formulado pela impetrante, concedendo a Segurança, confirmando a liminar deferida. Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

[...]

Consta dos autos que, a Impetrante realizou a inscrição no concurso público de provas e títulos supracitado, contudo, foi surpreendida pelo indeferimento da sua inscrição, sob o fundamento de idade limite estabelecida no edital.

Diante disto, sustenta que o ato impeditivo de participação no certame é ilegal e viola o seu direito líquido e certo, já que se consubstancia em exigência desarrazoada e sem qualquer pertinência ao cargo licitado.

Assim, o cerne da questão está em dirimir qual o momento em que a
idade máxima
deve ser comprovada como requisito de habilitação para o exercício do cargo. A data da inscrição ou a data da posse.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença merece ser retificada.

Isso porque, mais recentemente, o STF reafirmou tal entendimento expondo, de forma clara e objetiva, que a exigência do
limite etário deve ser no ato de inscrição do certame.

Segundo o referido Edital (Retificado), item, “3.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

[...]

i) ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos,
e 45 (quarenta e cinco) anos, no máximo, até a data do encerramento das inscrições, conforme estabelecido na Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010:

[...]

In casu
,
o candidato deixou de observar as “orientações do edital, pois a data de encerramento das inscrições foi em 24 de janeiro de 2022, e o candidato tem data de nascimento em
17 de julho de 1974
, ou seja,
47
anos
na data do encerramento das inscrições”.

Trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).

2.
O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade
. Precedentes.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE 1210221 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-6-2020 PUBLIC 23-6-2020) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXÉRCITO. INGRESSO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO. IDADE MÁXIMA PARA O INGRESSO. SÚMULA 683 DO STF. LIMITE ETÁRIO.

1.
A Suprema Corte já assentou que o limite etário para inscrição em concurso público somente se legitima se coerente com as atribuições do cargo que será exercido, conforme descrito na Súmula 683: "O limite etário para inscrição em concurso público somente se legitima se coerente com as atribuições do cargo que será exercido".

2. No caso, a agravante inscreveu-se no "Concurso de Admissão 2020 para Matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Capelães Militares em 2021", realizado pela Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), que oferece 2 (duas) vagas, na área da saúde, para graduados em medicina veterinária., ou seja, as funções não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, se tratando de vaga relacionada à área de saúde, que requer formação específica para o seu desempenho.

(TRF-4, AG 5035339-82.2020.4.04.0000, Relator (a): MARGA INGE BARTH TESSLER, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 20/10/2020, Publicado em: 21/10/2020).

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA– CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL E LEI – COMPROVAÇÃO ETÁRIA DEVE SER COMPROVADA NA DATA DA INSCRIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NO STF E STJ – ARE 678.112 RG/MG – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMDA.

O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade
(STF, RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019).

(TJ-MT 10552945020198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021).

Dessa forma, verifica-se que, o edital é a lei do concurso, pois o limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legitimo quando justificado pela natureza do cargo a ser preenchido.

Diante do exposto, em sede de
Remessa Necessária
,
RETIFICO,
o ato sentencial
para
denegar
a ordem vindicada pela Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022